Tribunal: STF
Processo: HC 227272
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA BASEADA EM PROVA ILÍCITA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 707.060/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada ante o cometimento dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o 40, incs. I e VII, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas) e art. 2º, caput, § 4º, incs. III, IV e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa transnacional).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região pretendendo a suspensão do processo-crime e a revogação da prisão preventiva sob o argumento da denúncia estar amparada em prova ilícita, tendo a ordem sido denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, julgada prejudicada pelo Ministro Relator ante a superveniência de sentença condenatória, ao que se seguiu a interposição do mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que, ao julgar prejudicado o habeas corpus, o STJ deixou de analisar a tese defensiva de nulidade absoluta da única prova que embasou o decreto prisional contra o paciente. Aludem ao art. 5º, incs. XXXIV e XXXV, da Constituição da República. Ponderam ter sido a impetração formulada naquela Corte meses antes da prolação da sentença condenatória, sendo que a superveniência da condenação e, por conseguinte, a interposição de recurso de apelação, deu-se apenas em razão da demora injustificada no julgamento do writ em questão. Pontuam a possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que a matéria discutida naquela impetração traz reflexos diretos à liberdade de locomoção do paciente, na medida em que a sua prisão se encontra pautada em prova ilícita.



    5. Busca o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional pela 6ª Turma do STJ, decretando-se a nulidade do ato impugnado e a realização de novo julgamento colegiado.



    É o relatório.



    Decido



    6. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. No caso sob análise, o Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pela 6ª Turma, quando da análise do agravo regimental, deixou de enfrentar os argumentos expostos no habeas corpus e julgou prejudicada a impetração em razão da superveniência de sentença condenatória na qual analisadas e afastadas as teses suscitadas pela defesa no writ. Confira-se trecho da decisão:



    “De acordo com a cópia da sentença juntada às fls. 67.082-67.415, após a impetração do presente writ, em 13/10/2022 o Paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 5008665- 73.2021.4.04.7100/RS, às penas de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, ‘pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico internacional de entorpecentes de forma continuada, previstos, respectivamente, no artigo 2º, caput, §4º, incisos III, IV e V, da Lei 12.850/2013 (FATO 01) e no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos I e VII, todos da Lei 11.343/2006 c/c artigo 71 do Código Penal (FATOS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10)’ (fl. 67- 412).



    Da acurada leitura do édito condenatório, observa-se que a Defesa apresentou alegações finais nos seguintes termos (fls. 67.088-67.089; grifos diversos do original):



    ‘A defesa de CLÁUDIO SÍLVIO HORBACH suscitou, em sede preliminar i) o cerceamento de defesa diante da sonegação de informações aos patronos dos réus, na medida em que não consta, no HD acautelado em Secretaria, a totalidade do material proveniente da quebra de sigilo telefônico e telemático, incluindo os ofícios enviados pelas Operadoras de Telefonia e pelas empresas Google e Apple, assim como não foi oportunizado, à defesa, por intermédio do fornecimento de link, o acesso ao conteúdo original do que restou extraído das nuvens; ii) a nulidade do feito em virtude da juntada extemporânea de laudos periciais nos autos do Inquérito Policial apenso, com consequente devolução, às partes, do prazo para resposta à acusação; iii) a ilicitude da prova obtida por meio do cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço atribuído ao réu CLÁUDIO SÍLVIO HORBACH, por ter sido a diligência realizada em local distinto do apontado no mandado; iv) a ilicitude da prova obtida mediante extração de arquivos em nuvem, ante o fato de a) haver sido produzida por agente policial não perito; b) estar desguarnecida de laudo pericial de extração, que demonstre sua autenticidade e a preservação da cadeia de custódia; c) estar misturada a outros documentos confeccionados pela autoridade policial; d) estar suscetível à adulteração por ter sido extraída mediante uso de software inidôneo; e) conter conversas de WhatsApp editadas pela Polícia Federal e utilizadas, pelo Ministério Público Federal, em desobservância à sua ordem cronológica; e v) a nulidade do deferimento da quebra de sigilo telemático vez que contém acréscimo de autorizações não pleiteadas pela Polícia Federal (ultra petita), com sucessivas reiterações e sem limite temporal de acesso às nuvens. No mérito, requereu a prolação de juízo absolutório, defendendo a ausência de comprovação da materialidade delitiva diante da não apreensão das substâncias entorpecentes e consequente inexistência de laudos toxicológicos da droga, bem como ausência de comprovação acerca da autoria delitiva, eis que inexistentes provas que demonstrem a efetiva participação do réu na organização criminosa destacada na denúncia. Em caso de eventual condenação, pugnou pelo direito do acusado de apelar em liberdade (evento 658).’



    Considerando que o Juízo sentenciante refutou, em cognição profunda e exauriente , as teses suscitadas no presente writ relativas à ilicitude da prova consistente nos arquivos digitais coletados diretamente em nuvem, já tendo sido inclusive interposto recurso de Apelação pela Defesa do ora Paciente (Evento 700 da Ação Penal originária), fica prejudicada a análise do tema nesta oportunidade, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    Exemplificativamente:



    (...)



    Saliento que a eventual reforma do édito condenatório de primeiro grau, seja para o reconhecimento de nulidades, seja para a absolvição ou redução das penas, agora deverá ser analisada em recurso de apelação, já interposto pelo Sentenciado. É o que se concluiu, a propósito, mutatis mutandis, do seguinte leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:” (e-doc. 12, p. 3-6).



    7. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a posterior prolação de sentença condenatória evidencia a substituição do ato impugnado, o qual restou substituído pela nova decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, conduzindo à perda do objeto da impetração. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC nº 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANULAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO- CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Pedido de trancamento da ação penal rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reexame prejudicado em face da supervenção de sentença condenatória de primeiro grau. 2. Pleito sucessivo de anulação da sentença. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, originariamente, analisar e julgar a validade de ato processual superveniente e prejudicial, não submetido ao crivo das instâncias ordinárias. Habeas-corpus não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente.”



    (HC nº 81.729/DF, Rel. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 27/08/2002, p. 27/09/2002).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 01/08/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS CITADOS NA DEÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo, mediante indicação específica dos pontos declinados no ato judicial condenatório que implicaram cerceamento de defesa. 2. Tendo a defesa acesso à totalidade das gravações, é dispensável a transcrição integral dos diálogos captados por interceptação telefônica quando não indicada a relevância para o esclarecimento dos fatos. Não demonstrados, concretamente, os reflexos negativos do ato coator para a ampla defesa e o contraditório, incide o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 173.478-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator